Tribunal: TJDFT
Processo: 0723886-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUIR PATRIMÔNIO REGISTRADO EM NOME DE HOLDINGS FAMILIARES. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou a partilha de bens em divórcio aos bens registrados em nome dos cônjuges e às cotas societárias por eles titularizadas, afastando a inclusão de patrimônio transferido a holdings familiares sob alegação de fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a partilha de bens em ação de divórcio pode alcançar patrimônio registrado em nome de holdings familiares ou terceiros, diante da alegação de fraude à meação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida corretamente limitou a partilha ao patrimônio diretamente titularizado pelos cônjuges, nos termos do regime da comunhão parcial, afastando a inclusão de bens em nome de holdings, por demandar dilação probatória própria e ação autônoma.
4. O indeferimento da prova oral não configurou cerceamento de defesa, pois a controvérsia se limitava ao alcance da partilha, e as alegações de vícios na constituição das holdings são estranhas ao objeto da ação.
5. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do TJDFT, que veda a inclusão, em partilha de bens, de patrimônio formalmente em nome de terceiros, salvo fraude reconhecida em processo autônomo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: No regime da comunhão parcial, a partilha de bens deve se limitar ao patrimônio adquirido onerosamente na constância da união e registrado em nome dos cônjuges, não sendo possível incluir patrimônio transferido a holdings ou a terceiros sem prévia ação autônoma para reconhecimento de fraude, com observância do devido processo legal e do contraditório.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 50 e 1.658; Código de Processo Civil, arts. 133 a 137; Constituição Federal, art. 5o, XXII e LIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036273, 0716385-19.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 21/08/2025, publicado no DJe em 01/09/2025.